Tribunal: TJSP
Processo: 2164938-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Enquanto o banco corréu não apresentar os valores apurados no contrato de financiamento, não há que se falar em extinção da fase de cumprimento de sentença, considerando que se faz necessário apurar eventuais valores residuais devidos, como constou da r. sentença. 2. A conclusão lógica é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Enquanto o banco corréu não apresentar os valores apurados no contrato de financiamento, não há que se falar em extinção da fase de cumprimento de sentença, considerando que se faz necessário apurar eventuais valores residuais devidos, como constou da r. sentença. 2. A conclusão lógica é que a indenização por dano material deve ser revertida aos autores, após pagamento do contrato de financiamento ao qual se submeteram. Recurso parcialmente provido, com observação.